Tribunal: TJMT
Processo: 0000305-92.2015.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000305-92.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (EMBARGANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (EMBARGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES - CPF: 427.655.871-91 (EMBARGADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (EMBARGADO), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (EMBARGANTE), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), DURVAL PONTES - CPF: 007.920.551-87 (EMBARGANTE), JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES - CPF: 427.655.871-91 (EMBARGANTE), LOURIVAL ALVES SOARES - CPF: 973.933.988-34 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 840.704.801-10 (EMBARGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES - CPF: 427.655.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000305-92.2015.8.11.0028

EMBARGANTE: JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES, DURVAL PONTES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO E RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - VÍCIOS INEXISTENTES – CLARA PRETENSÃO DE REEXAME – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há omissão e nem contradição no julgado se enfrentou suficientemente os argumentos e teses apresentados e não conheceu de preliminares suscitadas na Apelação porque preclusas.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000305-92.2015.8.11.0028

EMBARGANTE: JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES, DURVAL PONTES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a ambos os Recursos e manteve a sentença de improcedência tanto dos Embargos de Terceiro manejados pelo ora embargante como da Reconvenção apresentada pelos embargados.

O embargante aponta contradição quanto à exposição fática no relatório porque a preliminar suscitada na contestação à Reconvenção difere daquelas arguidas no Recurso, sendo equivocada a informação de que haviam sido rechaçadas no saneador, pois somente a de carência por ilegitimidade ativa dos reconvintes é que foi rejeitada, e as alegadas no Recurso seriam outras. Diz ser contraditória a errônea afirmação de que não se insurgiu contra a decisão de Ref. 78, uma vez que de ordem pública e de apreciação obrigatória pelo Tribunal, além de irrecorrível por Agravo de Instrumento, e por isso a impugnou em Embargos de Declaração.

Acrescenta que cabia-lhe “
apresentar as nulidades processuais no recurso de apelação, já que não estavam cobertas pela preclusão
”.

Aduz omissão no tocante à segunda preliminar do Recurso, igualmente sobre o
decisum
Ref. 78
que revogou em parte a condenação imposta à depositária, excluiu a multa e manteve a infidelidade, já que não acolheu a prestação de contas, em total violação ao art. 77, §2º do CPC, o que a caracteriza também como contraditória e infundada, e “
torna nula a decisão surpresa de Ref. 78
”.

Sustenta ainda contradição quanto à terceira preliminar, visto que constou no aresto que ele (embargante) pleiteou a realização da perícia para comprovar a propriedade do gado e, ao mesmo tempo, que a arguição de cerceamento de defesa estaria preclusa porque não recorreu no momento apropriado. Diz ainda que não foi analisada a necessidade de redistribuição do ônus probatório em virtude da venda das reses.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração e aplicação de multa por serem protelatórios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000305-92.2015.8.11.0028

EMBARGANTE: JOHNY WALTER RIBEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JOANA DARC CAMARGO GUIMARAES, DURVAL PONTES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Está evidente nas razões expostas que, por justificativas diversas, o embargante pretende, na verdade, a reapreciação da matéria no que concerne ao
decisum
que revogou a penalidade antes imposta à depositária do gado arrestado.

Tanto assim que todos os vícios que atribui ao acórdão estão relacionados a essa decisão (
Ref.78 – Id 27148478
), sendo flagrante que sua irresignação reside inteiramente na revogação acima em referência.

Ocorre que, como claramente consignado no aresto, a decisão saneadora Ref. 72 (Ids 27148474, 27148475 e 27148476) cominou à depositária a multa de 10% sobre o valor da causa, e então sobreveio a questionada
decisão Ref. 78
, que a revogou. Com isso, foram opostos os Embargos Declaratórios, porém rejeitados, de modo que ficou preclusa qualquer discussão nesse sentido, já que o embargante não se insurgiu no momento adequado.

Importante registrar que, da primeira decisão (Ref. 72), tanto a depositária como os ora embargados interpuseram o
AI n. 1006538-36.2019
, no qual foi deferida a tutela recursal e suspensos os efeitos do respectivo
decisum
(Ref. 72), prejudicada a apreciação dessa matéria ante a perda superveniente do objeto pela retratação contida na decisão
Ref. 78
, e aí reside a insatisfação do embargante.

Nas razões da Apelação, em preliminar, requereu a nulidade desse
decisum
(
Ref. 78
) sob a justificativa de ausência de fundamentação e de não previsão no rol do art. 1.015 do CPC, assim como o cerceamento de defesa pela não realização da perícia para confirmar a propriedade das reses arrestadas, a idade e a respectiva quantidade, em decorrência da venda. Também suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A preliminar de nulidade da decisão
Ref 78
e da sentença devido ao cerceamento de defesa não foi conhecida, nestes termos:

“I - NULIDADE DA DECISÃO REF. 78 E, POR CONSEQUÊNCIA, DOS ATOS POSTERIORES, INCLUSIVE DA SENTENÇA.

Alega que referida decisão foi proferida sem a provocação das partes, está desprovida de fundamentação e fere o princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

No despacho saneador de 23-4-2019, o juízo a quo condenou a depositária à multa de 10% sobre o valor da causa (§2º do art. 77 do CPC). Em 9-5-2019, reviu a condenação e a revogou com amparo no fato de ela ter apresentado prestação de contas.

Conforme certidão com Id n. 27148479, o decisum foi enviado para publicação em 10-5-2019, com previsão de disponibilização em 13-5-2019.

Em 14-5-2019, o apelante indicou as provas que pretendia produzir e arrolou suas testemunhas. Em seguida opôs Embargos de Declaração, rejeitados em 23-5-2019, decisum disponibilizado em 27-5-2019, e sobreveio a audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, o apelante não se insurgiu contra a decisão de ref. 78, e, portanto, incide a preclusão.

Assim, não conheço desta preliminar.

II – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante consigna que teve cerceada a sua defesa pois ficou impedido de fazer a perícia no gado porque foi alienado pela depositária judicial no decorrer do processo.

Contudo, ao se manifestar sobre esse fato, ele argumentou que o exame comprovaria que a marca constante no gado era sua, e, diante da impossibilidade de realizá-lo, pleiteou a inversão e a redistribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 373, §1º do CPC/2015.

Dentre outras providências, postulou a condenação da depositária à multa de 20% sobre o valor da causa, e que fosse intimada para a devida prestação de contas (Id n. 27147497). Foi então determinado (Id n. 27148474) que ela se manifestasse; na sequência foi imposta multa de 10% (Id 27148475), depois revogada sob a justificativa de que a prestação de contas satisfez o juízo (Id 27148478). O apelante não recorreu de nenhuma dessas decisões, e os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Id 27147506), tornando-se preclusa a arguição.

Desse modo, não conheço da preliminar”.

Como se vê, houve manifestação expressa sobre as arguições do embargante, não conhecidas diante da preclusão, e foram explanados os motivos que levaram a Câmara a esse convencimento. Logo, não ocorreu omissão e tampouco contradição.

O embargante assinala ainda que a decisão que revogou a multa não seria passível de Recurso e por isso ingressou com impugnação em preliminar da Apelação.

No entanto, contraminutou o Agravo de Instrumento interposto pela depositária e pelos embargados do
decisum
que fixou a penalidade, e em nenhuma oportunidade questionou o seu cabimento.

Diferentemente do que aduz, as decisões (Ref. 72 e Ref. 78) eram passíveis de Agravo de Instrumento e ele deixou de recorrer da Ref. 78 na ocasião apropriada, daí o não conhecimento da preliminar por preclusão e a impossibilidade de realização da perícia, em virtude da venda do gado.

A propósito, seguem transcritos arestos de outros Tribunais que tratam da penalidade ao depositário judicial em Agravo de Instrumento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO DE AMBOS ANTERIOR A FIXAÇÃO DA MULTA – INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA, OU DE OFENSA AO CONTIDO NO ART. 772 DO CPC E NOS ART. 7º, 9º E 10, TAMBÉM DO CPC/15 – EFETIVA CONDUTA DOS EXECUTADOS QUE DIFICULTA A REALIZAÇÃO DA PENHORA – EXECUTADOS PESSOAS FÍSICAS QUE ERAM DEPOSITÁRIOS FIÉIS DAS QUOTAS SOCIAIS PENHORADAS NOS AUTO – MERA INFORMAÇÃO DE QUE AS SOCIEDADES SE ENCONTRAVAM INATIVAS, SEM OFERECER OUTROS BENS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO – DOLO COMPROVADO – EVIDENTE MÁ-FÉ – CONDUTA INDIGNA, QUE CONFIGURA ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA – MULTA DE 10% SOBRE O VALOR ATUAIZADO DA EXECUÇÃO – PERCENTUAL CONDIZENTE COM A CONDUTA DOS EXECUTADOS, A QUAL OFENDE O PRINCÍPIO DA ETICIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
(TJPR, AI 0010149-10.2018.8.16.0000, 14ª C. Cível, rel. Des. Fernando Antônio Prazeres, j. 22-8-2018).

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUÍZO UNIVERSAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SUMULA 211/STJ – ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA – MULTA – INTIMAÇÃO – REEXAME – SÚMULA 7/STJ – AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL”
(ARESP n. 1.316.659-GO, rel Min. Marco Aurélio Bellizze, decisão monocrática de 1º-8-2018). (O ARESP foi interposto de decisão que inadmitiu Recurso Especial manejado de acórdão do TJ-GO que apreciou Agravo de Instrumento em que se discutiu ato atentatório à dignidade da justiça).

No tocante à prova oral, o aresto destacou que na audiência de instrução e julgamento foi tomado o depoimento pessoal do apelante/embargante, inquiridas seis testemunhas e ouvido um informante, e com tudo isso, somado à documentação anexada ao processo e às declarações dele próprio e do litisdenunciado e arrendador Durval Pontes, chegou-se à conclusão de inexistência de prova para autorizar
a modificação da sentença recorrida, proferida nos Embargos de Terceiro. Confira-se:

“Primeiro, é incontroverso que a área supostamente arrendada era litigiosa. Segundo, o fato de o Interdito Proibitório ter sido ajuizado em data posterior àquela constante no Contrato de Arrendamento que ele celebrou com Durval Pontes não altera o resultado do decisum. Isso porque, no depoimento pessoal de Durval ficou claro que ele tinha ciência plena do litígio entre Jaci Guimarães, a empresa ALCOPAN e seu sócio Silvio Zulli, tanto é que ele próprio declara que foi um dos fundadores da Cooperativa, que ela não deu certo e a passou para frente, que usou parte de suas terras para quitar dívidas dessa Cooperativa, e parte arrendou para a ALCOPAN, e que Jaci Guimarães obteve em juízo a restituição desta última.

Na verdade, toda a prova produzida conflui para a improcedência dos Embargos de Terceiro do apelante
”.

O visível propósito de reapreciação de questão discutida deveria ser buscada na oportunidade certa e pelos meios processuais pertinentes.

E mais, o julgador não precisa rebater todos os fundamentos e dispositivos de lei aplicáveis à lide, mas sim analisar aqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

O embargante não pode se socorrer desta via para rever os pontos que lhe foram desfavoráveis.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020